Tribunal: STF
Processo: ARE 1556278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E TORTURA. DOSIMETRIA.



    1. DELITO DE EXTORSÃO. FATO 01. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO APROVEITANDO-SE DE FRAGILIDADE EMOCIONAL DA VÍTIMA. MOTIVOS DO CRIME. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.



    2. DELITO DE TORTURA. FATO 03. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ATOS DE TORTURA QUE OCASIONARAM INTENSO SOFRIMENTO E REALIZADOS EM VÁRIAS OCASIÕES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO SE VALENDO DA FÉ DA VÍTIMA E DEVOÇÃO RELIGIOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.



    3. DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. FATO 02. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO PARA PRÁTICA DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSIÇÃO HIERÁRQUICA RELIGIOSA E RESPEITO DA VÍTIMA. ELEMENTOS CONTIDOS NA MAJORANTE DO ART. 226, II, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO.



    4. DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. FATO 04. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO PARA PRÁTICA DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDUTA SOCIAL POSIÇÃO HIERÁRQUICA RELIGIOSA. ELEMENTO CONTIDO NA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO PARA PRÁTICA DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO.



    5. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO PARÂMETRO UTILIZADO, O QUAL NÃO POSSUI RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS IN ABSTRATO PREVISTAS PARA O DELITO POR CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI, VIII, LV, LXXVIII, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, LXXVIII, 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente